Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO. NATUREZA DA CONDUTA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou o relatório do Posto Psicossocial e fixou o valor das duas penas de prestações pecuniárias impostas ao sentenciado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou a prestação pecuniária acima do mínimo legal está devidamente fundamentada e se o valor estabelecido é compatível com a capacidade financeira do sentenciado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 43, inciso I, do Código Penal, a prestação pecuniária constitui espécie de pena restritiva de direitos, aplicável em substituição à pena privativa de liberdade. Em complemento, o art. 45, §1o, do mesmo diploma legal, estabelece que seu valor não pode ser inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.
4. A fixação das prestações pecuniárias acima do mínimo legal observa a condição socioeconômica do sentenciado e a natureza da conduta praticada, de modo a preservar a efetividade da sanção, não havendo desproporcionalidade a justificar a redução pretendida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.